Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SEGUNDO CONTRATO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. CÁLCULO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Na hipótese, extrai-se dos autos que foi assinado entre as partes o contrato de locação de espaço publicitário para utilização de painel tipo Front- Light, tendo sido estabelecida a contraprestação mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) até o dia 12 de cada mês. Aliás, não há controvérsia em relação ao inadimplemento das mensalidades apontadas nos autos, referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2015.

3. Se os documentos carreados aos autos não são suficientes para corroborar a existência de um suposto segundo contrato de locação de espaço publicitário, com inadimplemento de prestações mensais que sequer integram a causa de pedir da presente ação de cobrança, escorreito o entendimento perfilhado pelo d. Juízo de origem que considerou, para o cálculo da condenação da parte ré, apenas as prestações mensais ajustadas em R$2.000,00 (dois mil reais) e os referidos meses de inadimplemento.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.